Tribunal: TJPA
Processo: 0025947-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025947-11.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALDIRLEY BARBOSA DE FARIAS, CAROLINE DA SILVA FRAZAO, THAIS MINA KUSAKARI, PAULO SERGIO MARTINS COSTA, HERNAN OLIVEIRA GAIA, LILIANNE OLIVEIRA THIERS CARNEIRO, MARCUS SERGIO NUNES QUEIROZ, OSWALDO BAPTISTA DO CARMO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025947-11.2013.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ALDIRLEY BARBOSA DE FARIAS

CAROLINE DA SILVA FRAZÃO

THAIS MINA KUSAKARI

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA

HERNAN OLIVEIRA GAIA

LILIANE OLIVEIRA THIERS CARNEIRO

MARCUS SÉRGIO NUNES QUEIROZ

OSWALDO BAPTISTA DO CARMO JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA R. ALVES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BOMBEIROS MILITARES PLEITEIAM RETIFICAÇÃO DE PATENTE E CONSEQUENTE RESSARCIMENTO DESDE A MATRÍCULA NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CURSO. NÃO CABIMENTO. APELADOS TOMARAM POSSE COMO 2º TENENTE, CARGO ESTE INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Estado do Pará sustenta acerca da impossibilidade de nomeação dos Apelados como 1º tenente antes de finalizarem o Curso de Adaptação de Oficiais, em razão destes serem apenas oficiais – alunos e não efetivos, contudo, conforme podemos verificar no art. 21, §1º da Lei nº 6.626/2004, o candidato possuidor de nível superior

que irá frequentar curso de formação ou de adaptação tomará posse no ato da matrícula
.

2.

Ademais, conforme se pode observar nos contracheques anexados nos ID’s nº 2368327 (p. 1-51), 2368328 (p. 1-13), os Apelados durante todo o Curso de Adaptação não foram tratados como Oficiais – Alunos como quer fazer crer o Estado, mas sim como 2º tenentes, patente esta inexistente na legislação, conforme podemos observar na Lei nº 7.480/2010 que dispõe sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, embora tenha revogado as Leis nº 6.005/1996 e 7.057/2007, que estavam em vigor à época do ingresso dos recorridos no serviço militar, manteve a incorporação como 1º tenente para os Quadros Complementar e da Saúde
.

3.

Desta forma, verifica-se que ao ingressarem no Quadro Complementar ou de Saúde, mediante aprovação em concurso público, os apelados matriculados no Curso de Adaptação de Oficiais deveriam ter tomado posse em cargo público na patente de 1º Tenente, pelo que os mesmos fazem
jus
à retificação de suas patentes bem como ressarcimento desde a data de ingresso no Curso de Adaptação em 15/05/2008 até sua finalização, em 09/12/2008. SENTENÇA MANTIDA.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, em id. 2368338 – Pág. 1 a 7, contra a r. sentença prolatada em id. 2368334 – Pág. 1 a 7, pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, Exma. Sra. Dra. Marisa Belini de Oliveira, que nos autos da
Ação de obrigação de fazer, com pedido

de tutela antecipada
, (Processo nº 0025947-11.2018.8.14.0301), ajuizada pelos apelados, em face do Estado do Pará, ora apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, conforme sentença proferida na parte conclusiva, nos seguintes termos,
in verbis
:

Ante o exposto e acompanhando o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido de retificação da matrícula de 1º Tenente em favor dos autores, DETERMINANDO que o Estado do Pará passe a contar a nomeação ao posto de 1º Tenente dos demandantes a partir de 15.05.2008.

CONDENO o Estado do Pará ao ressarcimento das diferenças salariais durante o período de 15.05.2008 até 09.12.2008, devendo as parcelas serem corrigidas pelo art. 1º-F, da Lei 9.494/1997.

Quanto ao pedido de inscrição dos autores no quadro de acesso e que as suas promoções por antiguidade ao posto de Capitão passem a contar de 25.07.2011, com ressarcimento de preterição até 21.04.2012, JULGO IMPROCEDENTE por falta de amparo probatório quanto aos requisitos legais para o acesso de cada um dos autores.

Ante a sucumbência recíproca, condeno o Estado do Pará e os autores ao pagamento das custas judiciais (o Estado do Pará está isento, ante a determinação do art. 15, "g", da Lei Estadual nº 5.738/93) e em honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento), bem como em custas judiciais, sendo a cobrança suspensa em relação aos autores, ante a concessão da gratuidade judiciária (fls. 214).

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e, após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário.

Belém/PA, 02 de junho de 2016.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
(id. 2368326 - Pág. 3 a 27), ajuizada por Marcus Sérgio Nunes Queiroz e outros em face do Estado do Pará. Em apertada síntese da peça exordial, os requerentes narraram que ingressaram, por concurso público, no corpo de bombeiros militar de Estado em 15.08.2008, nos quadros complementares e de saúde da corporação, todos na patente de 2° Tenente e após a conclusão do curso de adaptação de oficiais, que durou de 15.05.2008 até 09.12.2008, os autores foram promovidos ao posto de 1° Tenente.

Entretanto o autor Marcus Sergio Nunes Queiroz, não se conformou com a sua patente inicial, requereu administrativamente a retificação para a 1° Tenente a contar da data de ingresso na corporação, posto não existir a patente de 2° Tenente no quadro suplementar e de saúde. Ademais, informaram que obtiveram pareces favoráveis da Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar e da Procuradoria-Geral do Estado, mas a Consultoria-Geral do Estado opinou pelo indeferimento do pedido, sendo este então a manifestação da Administração Pública.

Ademais, sustentaram ainda que não havia previsão legal de ingresso no quadro de Oficiais Complementar e de Saúde no posto de 2° tenente, mas somente na patente de 1° tenente. Além disso, aduzem que a posse do militar ocorre no momento de sua matrícula, sob o art. 21, § 1° da lei Estadual n° 6.626/2004, pelo que os autores deveriam ser enquadrados na patente de 1° tenente no momento em que ingressaram no curso de adaptação de oficiais.

Diante disso, requereram a condenação do Estado demandado para que seja retificada a matrícula de 1° tenente a contar do ingresso na corporação, em 15.05.2008, com o devido ressarcimento das diferenças salariais; bem como pleitearam que os seus nomes fossem acrescentados ao quadro de acesso e suas promoções por antiguidade ao posto de capitão a contar de 25.07.2011, com ressarcimento de preterição até a data de 21.04.2012, ano em que foram promovidos à referida patente.

Após os autos foram encaminhados ao Juízo competente que prolatou sentença (id. 2368334 - Pág. 1 a 7) julgando procedente o pedido de retificação da matrícula de 1° tenente em favor dos autores e improcedente quanto a promoção por antiguidade ao posto de capitão por falta de amparo probatório quanto aos requisitos legais para o acesso de cada um dos autores, consoante descrito na parte dispositiva.

Em id. 2368335 - Pág. 1 a 6 os autores opuseram Embargos de Declaração, o qual foram conhecidos, mas rejeitados integralmente em decisão de id. 2368337 – Pág. 1 a 5.

O Estado do Pará inconformado com a sentença supramencionada, interpôs Recurso de Apelação (id. 2368338 - Pág. 1 a 7). Aduzindo em suas razões recursais, a impossibilidade de nomeação como oficiais de cidadãos que sequer participaram do curso de formação, sustentando que enquanto alunos os autores recebiam tratamento de “oficiais-alunos’, só passando a ser primeiros-tenentes após o término do curso, ocorrido sete meses depois.

Ademais, afirma que a decisão administrativa está correta ao afirmar que os oficiais alunos devem ficar em tal condição durante o curso, tornando-se oficiais efetivos (1° tenente) apenas a partir do término do Curso de Formação de Oficiais, haja vista que é notório que quem se encontra cursando o curso de formação ainda não é oficial, se fosse o curso não teria tal nome, é a partir deste que o civil passa a receber os primeiros treinamentos, uma introdução a vida militar.

Não obstante, afirma que os autores foram legalmente admitidos na condição de alunos oficiais, e ao fim do curso foram imediatamente promovidos a oficiais, na patente que lhes cabe (1° tenente). Sustenta que a norma não deveria de fato mencionar aqueles que ainda não cumpriram com todos os requisitos paras ser oficiais, eis que ainda não haviam realizado o curso de formação, condição indispensável para que venham adquirir tal
status
.

Pelo exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de que seja suspenso o cumprimento da sentença recorrida. No mérito pugna pelo provimento a fim de que seja reformada a r. sentença.

Devidamente intimado, os demandantes, apresentaram suas contrarrazões ao recurso (id. 2368339 - Pág. 1 a 8) refutando os argumentos trazidos pelo Estado apelante e, pleiteando ao final, pela manutenção da r. sentença
in tontum.

A certidão de id. 2368339 – Pág. 18 atesta a tempestividade do recurso de apelação e de suas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu douto Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade (Id. nº 2542646).

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

MÉRITO

Cinge-se o inconformismo do Estado do Pará contra a sentença atacada, afirmando que não há possibilidade de nomeação como 1º tenente antes de finalizarem o curso de formação, sustentando que enquanto alunos os autores recebiam tratamento de “oficiais-alunos’, só passando a ser primeiros-tenentes após o término do curso, ocorrido sete meses depois.

Dessa forma, merece reforma a sentença, por ausência de direito dos apelados em seu pleito de retificação da matrícula de 1º Tenente.

Pois bem, passamos a analisar as legislações utilizadas como fundamento da sentença, quase sejam: Lei nº 6.626/2004 (trata do ingresso na polícia militar) e Lei nº 7.057/2007, posteriormente revogada pela lei 7.480/2010 (trata sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará).

O Estado do Pará sustenta acerca da impossibilidade de nomeação dos Apelados como 1º tenente antes de finalizarem o Curso de Adaptação de Oficiais, em razão destes serem apenas oficiais – alunos e não efetivos, contudo, conforme podemos verificar no art. 21, §1º da Lei nº 6.626/2004, o candidato possuidor de nível superior

que irá frequentar curso de formação ou de adaptação tomará posse no ato da matrícula, vejamos:

Art. 21. Ao candidato aprovado e classificado no concurso, de acordo com o número de vagas ofertadas, será garantido o direito à matrícula no Curso de Formação ou de Adaptação

Policial-Militar, no período de validade do concurso.

§ 1º Para os candidatos que irão frequentar o Curso de Formação Policial-Militar ou de Adaptação de Oficiais, possuidores de graduação superior, a posse se dará no ato da matrícula.

Ademais, conforme se pode observar nos contracheques anexados nos ID’s nº 2368327 (p. 1-51), 2368328 (p. 1-13), os Apelados durante todo o Curso de Adaptação não foram tratados como Oficiais – Alunos como quer fazer crer o Estado, mas sim como 2º tenentes, patente esta inexistente na legislação, conforme podemos observar na Lei nº 7.480/2010 que dispõe sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, embora tenha revogado as Leis nº 6.005/1996 e 7.057/2007, que estavam em vigor à época do ingresso dos recorridos no serviço militar, manteve a incorporação como 1º tenente para os Quadros Complementar e da Saúde. Por oportuno, vejamos o art. 2º da Lei 7.480/2010:

Art. 1º O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará é fixado em 4.984 (quatro mil novecentos e oitenta e quatro) Bombeiros Militares.

Art. 2º O efetivo constante do artigo anterior será distribuído nos postos e graduações, conforme os Quadros de Organização, da seguinte forma:

I - Quadro de Oficiais Combatentes Bombeiros Militares: (QOBM)

Coronel 10

Tenente-Coronel 40

Major 59

Capitão 67

Primeiro-Tenente 69

Segundo-Tenente 75

Total 320

II - Quadro de Oficiais Complementares Bombeiros Militares (QOCBM)

Coronel 03

Tenente-Coronel 08

Major 08

Capitão 10

Primeiro-Tenente 10

Total 39

III - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares (QOSBM)

a) Quadro de Oficiais BM Médicos (QOSBM/ Méd.)

Coronel 02

Tenente-Coronel 02

Major 02

Capitão 03

Primeiro-Tenente 05

Total 14

b) Quadro de Oficiais BM Cirurgiões Dentistas (QOSBM/ Dent.)

Coronel 02

Tenente-Coronel 05

Major 03

Capitão 05

Primeiro-Tenente 05

Total 20

Desta forma, verifica-se que ao ingressarem no Quadro Complementar ou de Saúde, mediante aprovação em concurso público, os apelados matriculados no Curso de Adaptação de Oficiais deveriam ter tomado posse em cargo público na patente de 1º Tenente, pelo que os mesmos fazem
jus
à retificação de suas patentes bem como ressarcimento desde a data de ingresso no Curso de Adaptação em 15/05/2008 até sua finalização, em 09/12/2008.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), 02 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020